Tribunal: TJPA
Processo: 0803414-40.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803414-40.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RENTALMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Agravo Interno em Embargos de Declaração. Mandado de Segurança. Ilegitimidade passiva. Emenda da inicial. Teoria da Encampação. Impossibilidade. Recurso Conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Embargos de Declaração interposto por
RENTALMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
contra
decisão monocrática
que rejeitou os Embargos de Declaração
para manter a decisão do Juízo de origem que indeferiu a inicial nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora Agravante, diante da ilegitimidade passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ – SEFA.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser declarada nula a decisão que manteve a extinção do processo, sem julgamento de mérito, diante da ilegitimidade passiva.

3. A Agravante apresenta a tese de que a emenda à inicial é um direito subjetivo da Impetrante, ora Agravante, de modo que não a oportunizar constitui cerceamento do direito de defesa, uma vez que se trata de vício totalmente sanável.

III. Razões de decidir

4. O
artigo 10 da
Lei nº 12.016 de 2009, que disciplina o Mandado de Segurança, dispõe que a inicial será indeferida quando
lhe faltar algum dos requisitos legais.

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda do Pará para praticar ou anular lançamentos tributários, sendo de competência do Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda (SEFA).

6.
Inaplicabilidade da teoria da Encampação, pois a alteração da autoridade coatora implicaria deslocamento de competência para o primeiro grau de jurisdição, inviabilizando a regularização processual,
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivo relevante citado: Lei
nº 12.016 de 2009,
artigo 10.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - RMS: 72996 RO 2024/0041363-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024;
STJ -
AgInt no REsp 1505709/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 19/08/2016; TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0866370-33.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração (processo nº

0803414-40.2022.8.14.0000
- PJE
) interposto
por
RENTALMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

contra
decisão monocrática
que rejeitou os Embargos de Declaração
para manter a decisão do Juízo de origem que indeferiu a inicial nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora Agravante, diante da ilegitimidade passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ – SEFA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Logo, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da embargante, que, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, o que não se coaduna com a via eleita.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015). (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
15836407
), a Agravante
alega que a emenda à inicial é um direito subjetivo da Impetrante, ora Agravante, de modo que não a oportunizar constitui cerceamento do direito de defesa.

Aduz que a ilegitimidade passiva se trata de vício totalmente sanável e o indeferimento da ação de plano, sem oportunizar à parte corrigir o erro sanável, fere a economia processual, citando, por fim, o julgado do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar seu argumento.

Requer que seja declarada nula a decisão monocrática agravada para acolher os Embargos de Declaração (Id.
9280592
), sendo oportunizada a emenda à inicial, com a correção da Autoridade coatora.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser declarada nula a decisão que manteve a extinção do processo, sem julgamento de mérito, diante da ilegitimidade passiva.

O artigo 10 da
Lei nº 12.016 de 2009, que disciplina o Mandado de Segurança,
assim dispõe:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Foi constatada a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda do Pará para praticar ou anular lançamentos tributários, sendo de competência do Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda (SEFA).

Assim, após o reconhecimento ilegitimidade passiva da autoridade apontada, analisou-se a possibilidade de oportunizar à Impetrante que sanasse o vício por meio de emenda à inicial, contudo, seguindo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, concluiu-se pela inaplicabilidade da Teoria da Encampação ao caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça possui reiterado posicionamento de que a indicação equivocada da autoridade coatora implica no reconhecimento automático da ilegitimidade passiva quando importar em alteração da competência jurisdicional, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO. SÚMULA 628/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teoria da encampação relativiza a indicação equivocada da autoridade coatora na ação mandamental, possibilitando, assim, a continuidade do processo sem que haja a necessidade de extinção dos autos sem resolução do mérito. Sua aplicação, todavia, carece do preenchimento dos requisitos delineados na Súmula 628/STJ. 2. Considerando que a autoridade coatora apontada não possui legitimidade para compor o polo passivo, e que possui prerrogativa de foro no Tribunal local, a aplicação da teoria da encampação, com correção do polo passivo, ocasionaria a modificação da competência originária, expediente vedado conforme estabelecido pela Súmula 628/STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (STJ - RMS: 72996 RO 2024/0041363-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024 - Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA A INICIAL. CORREÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COATORA. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 do STF). 2. Hipótese em que a recorrente não teceu nenhuma fundamentação concreta que justificasse a sua irresignação quanto à violação do art. 535, II, do CPC/1973, o que atrai o óbice de conhecimento. 3.

O Superior Tribunal de Justiça admite a emenda à petição inicial de mandado de segurança para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique, diversamente do que ocorreu no caso, alterar a competência judiciária e desde que a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora.
Precedentes. 4. O mandado de segurança foi extinto sem resolução de mérito, prejudicando a análise da alegada violação ao art. 22, I, da Lei n. 8.212/1991, arts. 26 e 79 da Lei n. 11.941/2009, art. 74 da Lei n. 9.430/1996, arts. 3º e 4º da Lei Complementar n. 118/2005 e art. 170-A do CTN, por ausência de prequestionamento (Súmula 282 do STF). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1505709/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 19/08/2016 - Grifo nosso).

No presente caso, a retificação do polo passivo implicaria em alteração da competência judiciária, com o deslocamento da competência para o primeiro grau, sendo vedada, como visto, a retificação do polo passivo na Ação Mandamental quando esta implicar em alteração da competência judiciária.

Nesse sentido, é a jurisprudência atual no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. AUTORIDADE COATORA INDICADA QUE NÃO TEM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAR E LANÇAR O ICMS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Growth Supplements – Produtos Alimentícios Eireli contra decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda do Pará para determinação de nulidade de lançamento tributário relativo ao ICMS-DIFAL em operações interestaduais. 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Secretário de Estado da Fazenda detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança contra cobrança de ICMS-DIFAL; e (ii) verificar a aplicabilidade da teoria da encampação.3.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda do Pará para praticar ou anular lançamentos tributários, sendo competência do Diretor de Fiscalização da SEFA, conforme a legislação estadual e a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça e do STJ. 4. Inaplicabilidade da teoria da encampação, pois a alteração da autoridade coatora implicaria deslocamento de competência para o primeiro grau de jurisdição, inviabilizando a regularização processual.
5. Ausência de decisão surpresa, uma vez que a ilegitimidade passiva do Secretário estava prevista no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada, não cabendo reparo à decisão de extinção do processo, sem resolução de mérito. 6. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão agravada que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda para rever/anular o lançamento de ICMS-DIFAL. À UNANIMIDADE. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0866370-33.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 03/12/2024 – Grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO DE AUTUAÇÃO FAZENDÁRIA. AUTORIDADE FAZENDÁRIA COMPETENTE.
ILEGITIMIDADE
DO SECRETÉRIO ESTADUAL DE FAZENDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Trata-se de
mandado
de
segurança
, impetrado contra ato praticado pelo Secretário de Fazenda do Estado do Pará que suspendeu sua inscrição estadual junto à Secretaria de Estado de Fazenda por ausência de recolhimento do ICMS, bem como procedeu a apreensão das mercadorias descritas no Termo de Apreensão e Depósito, que lhe impôs multa administrativa; 2.
O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do
mandado
de
segurança
, que questiona a obrigatoriedade de pagamento de ICMS, pois não é de sua competência determinar a nulidade de eventual lançamento tributário. Precedentes do STJ; 3. Do conjunto da legislação estadual, em cotejo com os precedentes do STJ, infere-se que as tarefas relacionadas à execução dos serviços próprios de fiscalização e cobrança de tributos não estão sujeitos à esfera de atuação do Secretário da Fazenda, senão ao Diretor de Fiscalização da SEFA; 4. Cumpre o acolhimento da preliminar de
ilegitimidade

passiva
, para indeferir a inicial com a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 10 da Lei nº 12.016/09
; 5. Preliminar de
ilegitimidade

passiva
acolhida.
Mandado
de
segurança
extinto sem resolução do mérito. (TJPA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CÍVEL – Nº 0806618-34.2018.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 10/09/2019 – Grifo nosso)

Portanto, constatada a ilegitimidade passiva da autoridade apontada e sendo vedada a retificação do polo passivo na Ação Mandamental quando esta implicar em alteração da competência judiciária, não assiste razão à Agravante.

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2025